Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-87.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-87.2021.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, SANDRA MARIA OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO CIDADÃO QUE TEM DIREITO AO TFD. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE AVEIRO, contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor (Id.14330740):

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela liminar concedida nestes autos. Consequentemente, determino que as partes requeridas, solidariamente, durante todo o tempo necessário ao tratamento da paciente SANDRA MARIA OLIVEIRA GOMES, assegure: (1) o regular fornecimento de passagens de ida e volta, por lancha, partindo de Fordilândia com destino a Santarém (e vice-versa); (2) o regular fornecimento de ajuda de custo para alimentação e pernoite;(3) autorização para o acompanhamento e prestação de contas dos recursos e benefícios recebidos diretamente à Secretaria Municipal de Saúde de Aveiro, para que esta repasse as informações ao órgão estadual. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Itaituba/PA, 14 de julho de 2022. JOSÉ LEITE DE PAULA NETO Juiz de Direito”

Nas razões recursais o Município de Aveiro afirma que é do Estado do Pará a responsabilidade exclusiva em prestar os custos de viagem e hospedagem através do TFD.

Aduz que o princípio da descentralização com o da hierarquização, passou adotar internamente, relativamente à execução dos serviços, o princípio da subsidiariedade, no sentido de atribuir aos Estados e à União todas as tarefas que os Municípios não puderem executar satisfatoriamente ou requeiram dimensão Regional. Neste ínterim, a presente lide discorre acerca do fornecimento de transporte, estadia e alimentação para deslocamento de paciente para outra localidade, em razão da necessidade de atendimento especial que não é fornecido pelo Município de Aveiro/PA, eis que não compreendido na Política Nacional De Atenção Básica.

Afirma que o princípio da descentralização com o da hierarquização, passou adotar internamente, relativamente à execução dos serviços, o princípio da subsidiariedade, no sentido de atribuir aos Estados e à União todas as tarefas que os Municípios não puderem executar satisfatoriamente ou requeiram dimensão Regional. Neste ínterim, a presente lide discorre acerca do fornecimento de transporte, estadia e alimentação para deslocamento de paciente para outra localidade, em razão da necessidade de atendimento especial que não é fornecido pelo Município de Aveiro/PA, eis que não compreendido na Política Nacional de Atenção Básica.

Aduz que a portaria SAS/MS nº 55/199, regulamentou sobre a rotina do TFD no âmbito do SUS, onde estabelece que a responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos intraestadual será, em regra, atribuída as Secretarias Municipais de saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de informações Ambulatoriais – SAI/SUS, nos termos da mencionada portaria devendo ser autorizadas de acordo com disponibilidade orçamentaria dos Municípios.

Assevera que nesses casos de deslocamento intraestadual se faz necessário analisar o tipo de Gestão em que o Município está habilitado, haja vista ter a modalidade de Gestão Plena do Sistema Municipal – GPSM e a modalidade de Gestão Plena de Atenção Básica – GPAB.

Informa que neste caso, o Município de Aveiro/PA não está habilitado na modalidade GPSM, mas apenas na Gestão Plena de Atenção Básica – GPAB, o que limita o Ente ao gerenciamento dos recursos para os procedimentos de média e alta complexidade – dentre os quais, o TFD, possuindo apenas capacidade de gerenciar as demandas da atenção básica dentro dos seus limites.

Por fim, sustenta que a determinação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 12 de 31 de janeiro de 2008, no qual o Estado, através de seus Centros Regionais, é responsável pelo TFD dos Municípios habilitados na gestão básica, desde que estes possuam população inferior a 21 mil habitantes, conforme descreve art. 18, parágrafo único, da supracitada Resolução.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível, no intuito de reformar a sentença
a quo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 14330751).

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. 14330234).

A Procuradoria de Justiça ratificou o entendimento das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau. (Id. 14931847).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposta pelo Município de Aveiro/Pa.

II – Mérito.

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE AVEIRO, contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do ora apelante.

Nota-se que na origem o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, atuando no feito como substituto processual de Sandra Maria Oliveira Gomes, em face do Estado do Pará e do Município de Aveiro.

Os autos mostram que embora a paciente Sandra Maria Oliveira Gomes e seu acompanhante, senhor Valter Pinho Ruhr Machado, sejam cadastrados no Programa de Tratamento Fora do Domicílio, estes não vêm recebendo regularmente os recursos de TFD por parte do Estado (ajuda de custo e as passagens para ela e seu acompanhante), dificultando, por assim dizer, o seu tratamento contra artrite, artrose e osteoporose realizado no hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém) há cinco anos.

Diante desses fatos o magistrado
a quo
deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (Id. 14330709), a qual foi confirmada na sentença (Id. 14330740).

Somente o Município de Aveiro interpôs Recurso de Apelação Cível, com objetivo de reformar a sentença
a quo
alegando basicamente que essa responsabilidade é exclusiva do Estado do Pará.

Pois bem.

Diante dos fatos acima mencionados, é necessário destacar que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III – In casu, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de Paragominas na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o quantum foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Paragominas conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Destaco que a Portaria nº 55/99 que versa sobre o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) do Sistema Único de Saúde estabeleceu a cobertura de despesas com tratamento médico ao paciente que necessita deslocar-se para outra localidade do território nacional em busca de assistência médica não disponível no seu local de origem, programa que inclui, além dos procedimentos médicos, o pagamento de despesas com o transporte aéreo ou fluvial, alimentação e acomodação para o paciente e acompanhante. Exauridas as possibilidades de tratamento médico imediato no local de origem ou na capital do Estado, deve o paciente ser deslocado para outra cidade do território nacional, para que receba tratamento digno que tanto necessita, devendo tal situação persistir até que o próprio Município forneça a terapêutica adequada ou caso sobrevenha laudo médico atestando sua desnecessidade.

Sabe-se que a saúde constitui direito social, sendo dever dos entes públicos prestá-la mediante políticas públicas sociais e econômicas, conforme disciplina do artigo 6º da Constituição Federal/88, que assim dispõe:

"Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nessa linha, exauridas as possibilidades de tratamento médico imediato no local de origem, deve o paciente ser deslocado para outra localidade, in casu, Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém), local mais próximo de seu domicílio, para que receba o tratamento digno que tanto necessita.

Ressalto, nesse ponto, que o Tratamento Fora de Domicílio - TFD, instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem quando esgotado todos os meios de atendimento. Este programa inclui, além dos procedimentos médicos, o pagamento de despesas com o transporte aéreo ou fluvial, alimentação e acomodação para o paciente e acompanhante.

Desse modo, como se vê, a condenação do ente municipal ao custeio de tratamento fora de domicílio do paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a Constituição.

Desta forma, a condenação que ora se apela não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Assim, percebo que laborou em acerto o juízo
a quo
ao condenar o Estado do Pará e o Município de Aveiro, ora apelante, a realizar o tratamento TFD, inclusive com custeio para acompanhante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da decisão de 1º grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023